Tribunal: TJMT
Processo: 1003194-55.2021.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003194-55.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (REPRESENTANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1205-34 (EMBARGANTE), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR MELLO DE SOUZA - CPF: 311.008.212-87 (EMBARGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1205-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE ABALO MORAL – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Hipótese em que não restou constatada contradição, omissão ou obscuridade no aresto, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria de mérito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1003194-55.2021.8.11.0007

EMBARGANTE:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO:

JULIO CESAR MELLO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ela, para
manter a sentença de primeiro grau que julgou procedente a pretensão autoral para declarar como indevidos os lançamentos e cobranças das faturas de cartão de crédito indicados sob o Id. 56699323, determinando, em consequência, o seu cancelamento. Em consequência, condenou as requeridas à restituição de forma simples do valor cobrado e pago, nesse período (outubro de 2019 a março de 2020), com juros moratórios mensais de 1% (um por cento), a partir de cada pagamento indevido e correção monetária pelo INPC a partir da sentença bem como, condenou as requeridas ao pagamento dos danos morais, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de seus consectários legais.

Alega a embargante que o acórdão fora omisso no que tange a inexistência de ato ilícito praticado e de abalo moral, porquanto restou comprovada a contratação do cartão de crédito pelo embargado.

Assevera que não há qualquer irregularidade na conduta da embargante que enseje o dever de indenizar. Portanto, a insurgência da parte autora mostra-se infundada, devendo ser reformada a acordão, já que o banco não teve qualquer conduta irregular, uma vez que a contratação de cartão de crédito enseja a cobrança de anuidade, tendo em vista que esta é a contraprestação à administradora do cartão de crédito.

Alternativamente, afirma que a condenação foi fixada em patamar excessivo e que extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade pleiteando pela minoração posto que enseja o enriquecimento ilícito da parte embargada, alegando que o acordão fi também omisso quanto a tal questão.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 131165165).

O embargado se manifestou, defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, pugnando pela condenação do embargante ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §.2o do CPC em razão do caráter protelatório dos presentes embargos e em, no mínimo, 1% (um por cento) do valor da causa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – CARTÃO NÃO ENVIADO/DESBLOQUEADO – COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO MATERIAL DEVIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Ausente prova do envio e desbloqueio do cartão de crédito, se mostra ilícita a cobrança lançada a título de anuidade, impondo-se a desconstituição do débito e devolução de quantia eventualmente paga, na forma simples.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase”.

Todavia, diferente do que tenta fazer crer a embargante, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que o
decisum
embargado é suficientemente claro no sentido de que

caracterizada a falha na prestação dos serviços e o ato ilícito praticado ao constar que “
a despeito da contratação do cartão ter sido confessadamente contratada pelo autor, a cobrança pela utilização do cartão de crédito somente pode ocorrer após sua ativação/desbloqueio pelo consumidor (...) Logo, indevidas as cobranças feitas sem que houvesse a prática desses atos prévios, os quais consolidam a própria contratação.
Assim, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o ato ilícito das quais emerge o dever de indenizar por dano moral e material
”
(sic).

De mais a mais, no que pertine ao valor do dano moral, da mesma forma inexiste qualquer omissão, porquanto devidamente sopesado no
decisum
que o
quantum
indenizatório fixado em primeiro grau encontra-se de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado que lhe fora desfavorável, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso”. (N.U 1043715-08.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Por fim, constata-se que a parte embargada pugna pela condenação da embargante em multa por litigância de má-fé e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Da mesma forma, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 80, do CPC para a condenação da embargante em multa por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022